Tribunal: TJSP
Processo: 2230574-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"PROVA - Pretensão de inversão do ônus indeferido - Relação de consumo - Hipótese em que a viabilização do princípio contido no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor importa na inversão do ônus probatório - Precedente do E. STJ - Previsão legal da possibilidade de carga dinâmica do ônus probatório - Art. 373, §1o, CPC/15 - Decisão mantida - Recurso improvido."